Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-90.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE 06 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO E CONTRATADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE 06 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO E CONTRATADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUTORES QUE PERMANECERAM AGUARDANDO SEM QUALQUER AUXÍLIO MATERIAL POR PARTE DA RECORRIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA, INEFICIENTE, E EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM O QUANTO CONTRATADO – DANOS MORAIS QUE DEVEM SER DEFINIDOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MONTANTE COMPENSATÓRIO MORAL DEFINIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, NOS TERMOS EM QUE BUSCADOS NA EXORDIAL – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA NESSE PONTO - CONDENAÇÃO A TÍTULO DE RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (R$ 235,80), NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.